Tribunal: TJSP
Processo: 0006432-14.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial contra decisão que concedeu ao sentenciado, excepcionalmente, a prisão domiciliar – Peculiaridades do caso concreto que recomendam a manutenção da decisão – Decisão proferida há mais de sete meses, sem notícias de que o agravado tenha descumprido as condições impostas no regime domiciliar – Término de cumprimento da pena previsto para 20.3.2021

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial contra decisão que concedeu ao sentenciado, excepcionalmente, a prisão domiciliar – Peculiaridades do caso concreto que recomendam a manutenção da decisão – Decisão proferida há mais de sete meses, sem notícias de que o agravado tenha descumprido as condições impostas no regime domiciliar – Término de cumprimento da pena previsto para 20.3.2021 – Mudança da situação do sentenciado, com retorno ao cárcere que, a essa altura, seria ainda mais arriscada – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006432-14.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLAYTON
EDUARDO DOS SANTOS PURIFICAÇÃO DE ARAUJO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006432-14.2020.8.26.0041 -Voto no 2486
2
Agravo de Execução Penal no 0006432-14.2020.8.26.0041
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Clayton Eduardo dos Santos Purificação De Araujo
Juiz: Adjair de Andrade Cintra
Comarca: São Paulo
Voto no 2486
Agravo em Execução Penal Recurso Ministerial contra
decisão que concedeu ao sentenciado, excepcionalmente, a
prisão domiciliar
Peculiaridades do caso concreto que
recomendam a manutenção da decisão Decisão proferida
há mais de sete meses, sem notícias de que o agravado tenha
descumprido as condições impostas no regime domiciliar
Término de cumprimento da pena previsto para 20.3.2021
Mudança da situação do sentenciado, com retorno ao cárcere
que, a essa altura, seria ainda mais arriscada
Decisão
agravada mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 21 (fls. 392
dos autos principais), que concedeu ao sentenciado, excepcionalmente, a prisão
domiciliar.
Inconformado, o Ministério Público pede a reforma da
decisão. Alega que o sentenciado é reincidente e foi condenado pelo crime de tráfico
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão. Estava cumprindo a pena no regime
fechado, cometeu falta grave e não tem lapso para qualquer benefício. Diz que o
sentenciado não apresentou atestado médico a respeito da sua condição atual de
saúde, mencionando que a prisão domiciliar só é cabível aos reeducandos em regime
aberto e nas hipóteses taxativas do art. 117 da LEP, nas quais não se encontra o
agravado. Defende que não era caso de concessão excepcional da benesse, diante da
ausência dos requisitos necessários, quais sejam “a) comprovação inequívoca de que
o reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID19; b) impossibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006432-14.2020.8.26.0041 -Voto no 2486
3
de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”. Por último,
menciona que a prisão domiciliar não se mostra adequada e suficiente para o caso e
que medidas de prevenção ao surto de coronavírus estão sendo tomadas com
sucesso, não havendo casos da doença no presídio.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 26/30) e a
decisão foi mantida (fls. 56).
Foi relatada a impossibilidade de acesso integral aos
autos pelo Defensor Público (fls. 62) e pelo Procurador de Justiça (fls. 68/69).
Regularizados os autos (fls. 76), a defesa se opôs ao
julgamento virtual (fls. 82) e a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 88/98).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O agravado foi preso em flagrante em 6.9.2015 e
condenado em 19.2.2016 pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei
11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado.
Em 25.6.2019, após realização de exame criminológico,
foi promovido ao regime semiaberto, mas diante da falta grave cometida em 5.7.2019
(posse de aparelhos de telefonia celular), foi regredido ao regime fechado.
Em 20.3.2020, com fundamento na Recomendação no 62
do CNJ, alegando ser portador de HIV e hipertensão, pleiteou a concessão de prisão
domiciliar, a qual foi deferida em 16.4.2020, decisão contra a qual se insurge o
agravante.
De início, não se ignora que o agravante não se enquadra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006432-14.2020.8.26.0041 -Voto no 2486
4
na hipótese de prisão domiciliar de que trata o artigo 117 da LEP, reservada àqueles em
cumprimento de pena no regime aberto.
Também é certo que a Recomendação no 62 do CNJ não
possui caráter vinculante, limitando-se a sugerir medidas com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos com base na análise do caso concreto e das condições do
encarceramento.
Ocorre que as peculiaridades do caso concreto, indicam
que a manutenção da decisão se revela mais acertada.
Em primeiro lugar, a tabela fornecida pela direção da
Penitenciária Adriano Marrey, indicando as enfermidades sofridas pelo agravado
(Imunodeficiência Humana e hipertensão) é suficiente para demonstração do quadro
alegado, sobretudo diante do cenário de urgência decorrente da pandemia (fls. 39 e 41).
Em segundo lugar, nota-se que mais de sete meses já se
passaram desde a decisão recorrida, sem notícias de que o agravado tenha descumprido
as condições impostas no regime domiciliar. Além disso, restam menos de quatro meses
para o término de cumprimento da pena (TCP previsto para 20.3.2021 fls. 10).
Diante desse cenário, somado ao fato de que eventual
retorno do agravado ao cárcere, a essa altura, seria ainda mais arriscado, inclusive ao
demais presos, já que não se sabe com quais pessoas o agravado manteve contato neste
período, mostra-se temerária a mudança da situação do sentenciado.
Destarte, a r. decisão guerreada, deve ser integralmente
mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo.
Juscelino Batista
Relator